Tribunal: TJMT
Processo: 1000127-23.2019.8.11.0017
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000127-23.2019.8.11.0017
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ROSEMEIRE DE AQUINO TORRES MAMEDES - CPF: 389.537.731-72 (RECORRENTE), JARBAS COSTA BATISTA - CPF: 016.998.191-65 (ADVOGADO), N.M. BENTO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 03.689.277/0001-61 (RECORRIDO), VALDECI CARNEIRO DOS SANTOS - CPF: 569.054.591-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO Nº: 1000127-23.2019.8.11.0017

RECORRENTE: ROSEMEIRE DE AQUINO TORRES MAMEDES.

RECORRIDO: N.M. BENTO & CIA LTDA. – ME.

Data de Julgamento: 06 a 09/05/2024.

súmula de julgamento – art. 46 da lei nº 9.099/95.

EMENTA: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO JURÍDICA – INEXISTÊNCIA DE PROVA – NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE – CHEQUE COMO TÍTULO AUTÔNOMO E ABSTRATO – PROTESTO LEGÍTIMO – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto

V O T O R E L A T O R

1.

A recorrente busca reformar a decisão monocrática que julgou improcedentes os pedidos iniciais (id. 208062184).

2.

Em suas razões recursais, a reclamante
fundamenta, primeiramente, na garantia constitucional do direito à reparação por danos morais, assegurado pelo artigo 5º, incisos V e X, da Constituição Federal de 1988 (CF/1988), e no direito do consumidor à prevenção e reparação de danos, conforme o artigo 6º, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Alega a inexistência de relação jurídica ou de consumo entre a recorrente e o recorrido, com base nos conceitos estabelecidos pelo CDC Além disso, destaca a admissão pelo recorrido, em audiência, da prática de agiotagem, considerada ilegal conforme o art. 4º da Lei 1.521/51.

Argumenta que, mesmo que houvesse uma relação jurídica entre as partes, esta estaria comprometida pela conduta ilícita do recorrido.

Pugna pela reforma da decisão para declarar a inexistência do débito inscrito nos cheques mencionados na inicial, bem como sua inexigibilidade, determinando-se a exclusão do nome da reclamante de todos os cadastros de controle de crédito, por eventuais débitos cobrados pelo reclamado e, ainda, condenar o reclamado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

3.

O reclamado apresentou suas contrarrazões, refutando os argumentos da recorrente e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

4.

Compulsando os autos, observa-se que a celeuma se inicia com a compra de um barco a motor realizada entre o Sr. Ailton Mamedes, companheiro da reclamante, e o Sr. Lucivan Lima Bandeira, vulgo “Toca”, na data de 04/12/2018, de forma parcelada, por meio de folhas de cheques do Banco do Brasil, emitidas em nome da demandante.

Afirma que o bem não foi entregue ao seu companheiro, e que o Sr. Lucivan repassou os cheques à empresa reclamada.

Sustenta que, no dia 15/01/2019, seu companheiro registrou um Boletim de Ocorrência (BO nº 2019.15659), informando que havia sustado as cártulas por desacordo comercial.

Salienta que, no dia 08/02/2019, foi notificada pelo Cartório de Paz e Notas de São Félix do Araguaia/MT, sobre o protesto dos cheques pela reclamada. Ressalta que nunca teve relação jurídica com a empresa demandada e que muito menos é devedora do saldo indicado no protesto.

5.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença apresentado pela Juíza Leiga, julgando totalmente improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTES os pedidos contidos na presente ação, visto que sendo o cheque ordem de pagamento à vista, desvinculado do negócio jurídico subjacente em virtude dos princípios cambiários da abstração, autonomia e independência, os quais visam garantir a segurança na circulação dos direitos emergentes e intrínsecos aos títulos, entendo que não há espaço para discussão da causa debendi, logo, existindo a obrigação de pagar, indefiro o pedido autoral de inexistência de débito e danos morais”.

6.

Considerando os elementos trazidos nos autos e as alegações das partes, entendo que a sentença recorrida não merece reforma.

7.

Destaco que a recorrente não logrou êxito em comprovar os fatos alegados na inicial, não cumprindo com o disposto no art. 373, I, do CPC, sendo que a única prova produzida foi o depoimento de seu companheiro, como informante.

8.

Conforme observado pelo julgado de primeiro grau, a natureza do cheque é de título autônomo e abstrato, sendo desvinculado no negócio jurídico que lhe deu origem. Em outras palavras, a validade e a exigibilidade do título não dependem da validade ou do cumprimento do negócio realizado. Assim, mesmo que haja questionamentos ou problemas relacionados ao negócio original, como é o caso tratado nos presentes autos, o título de crédito pode ser executado independentemente daquele fato.

9.

Assim, considerando as alegações e os documentos apresentados nos autos, é incontestável que a recorrente assinou os cheques em questão, os quais foram entregues por seu companheiro ao vendedor do barco, o Sr. Lucivan, e posteriormente repassados à empresa recorrida.

10.

Diante disso, não há espaço para questionar a obrigação de pagamento representada pelos cheques protestados.

11.

Com relação ao pedido de indenização por danos morais, este pressupõe a existência de ato ilícito, ofensa à dignidade humana e nexo de causalidade. No entanto, não restou comprovado nos autos qualquer ato ilícito praticado pela empresa recorrida, que agiu em exercício regular de direito ao proceder com o protesto dos cheques devido à falta de pagamento.

12.

Portanto, alinhado com os fundamentos da sentença recorrida, entendo que a parte recorrente não conseguiu afastar a obrigação quanto ao pagamento dos cheques e nem comprovar a ocorrência de danos morais, razão pela qual o recurso deve ser julgado improcedente.

13.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

14.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024